Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou improcedente pedido para determinar a sua imediata nomeação e posse no cargo de Operador de Transporte Metroferroviário – OTM na Companhia do Metropolitano do DF. Recurso inominado próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas somente manifestou pelo não provimento do recurso.
2. Nas razões do recurso, a autora alegou que foi aprovada em concurso público para o mencionado cargo na posição 184a, cujo edital previa para o cargo o preenchimento imediato de 86 vagas e formação de cadastro de reserva. Afirmou que o concurso foi homologado em 17 de dezembro de 2014 e não foi nomeada. Aduz que o recorrido utilizou de contração precária de pessoal para exercício das mesmas atribuições do cargo objeto do certame e dentro da validade do concurso. Assevera que tal fato denotaria preterição dos candidatos aprovados, ainda que fora das vagas previstas no edital ou preenchimento de cadastro de reserva.
3. Em regra, a aprovação em concurso público fora das vagas previstas no edital do certame gera mera expectativa de direito. O Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral no Tema 784, datado em 09.12.2015, RE 837.311/PI, pacificou questão e estabeleceu as hipóteses em que os candidatos classificados em concurso público adquirem direito subjetivo de nomeação, são elas: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitraria e imotivada por parte da administração.
4. Na espécie, o presente caso não se amolda às hipóteses acima, pois a parte autora não foi aprovada dentro no número de vagas do edital (86 vagas) (ID 24894979 – pág. 2), não houve inobservância da ordem de classificação e nomeação, ainda que houvesse vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração.
5. Da análise cuidadosa dos autos, verifica-se que o concurso foi prorrogado por 2 (dois) anos, a contar do dia 04.07.2016 (ID 24894980 – pág. 6). A contratação de mão de obra terceirizada a qual se refere a recorrente, trata-se de pregão realizado em 05.01.2016 no qual não consta o cargo de Operador de Transporte Metroferroviário – OTM. Nota-se que a contratação era para preenchimento de cargos diversos daquele, tais como: atendente de almoxarifado, ferramenteiro e atendente do centro de informação da manutenção (ID 24894981 – pág. 5).
5. Conforme previsão editalícia, compete ao cargo de OTM: "(...)executar, monitorar, controlar e dar suporte operacional nas estações metroferroviárias, envolvendo os procedimentos operacionais, de caráter assistencial, primeiros socorros, achados e perdidos, operação de equipamentos de comunicação, vendendo bilhetes, prestando informações e operando os equipamentos vinculados às estações. Prestar atendimento aos usuários. Treinar Operadores Metroferroviários no desenvolvimento das atividades. Executar todas as atividades que estejam previstas em normas internas, bem como outras tarefas correlatas da mesma natureza e nível de complexidade (...)”, ao ponto que os cargos descritos no pregão eletrônico têm como atividades “(...) apoio ao Centro de Informações de Manutenção”, ou seja, atividades relacionadas a manutenção e organização dos pedidos de ordem de serviços, labor de suporte à atividade fim.
6. Assim, nos autos, não restou demonstrado a inequívoca necessidade de contatação de OTM, pois as atribuições desse cargo e os cargos do pregão não são semelhantes.
7. A alegação de contratação de terceirizados, por si só, não é suficiente ao ponto de modificar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Neste contexto, o Poder Judiciário não poderia impor os custos da contratação de empregados públicos à Administração Pública, pois tal atribuição é inerente a sua discricionariedade ao avaliar os elementos de conveniência e de oportunidade na tomada de suas decisões.
8. Nessa linha: (Acórdão 958806, 20150110859016ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 9/8/2016. Pág.: 346/355)".
9. No caso concreto, a tese do recorrente não pode prosperar, pois, se assim fosse, a Administração estaria obrigada a nomear todas as vagas, inclusive as de cadastro de reserva, mesmo fora da validade do concurso, o qual expirou em 04.07.2018. Nitidamente violaria os ditames legais e constitucionais.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.